Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver a existência de omissão e obscuridade no acórdão ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência em face da parte recorrida. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Havendo o provimento integral do recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência, pois o recorrente foi vencedor em sua pretensão. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, apenas o recorrente que for vencido em sua pretensão recursal está sujeito ao ônus da sucumbência. Ausência de omissão ou obscuridade.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.